Tribunal: TJES
Processo: 5028360-08.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028360-08.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: ODETE SANTOS RAMOS VIEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Postula o recorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente..

Pois bem.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença sustentando a legitimidade do contrato firmado, aduzindo que a portabilidade do empréstimo consignado foi realizada e contratada digitalmente no canal EA – mesa do gerente. Aduziu ainda, a ausência de danos materiais e morais. Por fim, requer a compensação pela quitação do contrato junto ao Bradesco.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

No mérito, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juiz sentenciante o fez, inclusive invertendo o ônus da prova a favor do recorrido.

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
, o recorrente não comprovou que o recorrido celebrou, de forma inequívoca, o contrato contestado na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Ao contrário do que aduz o recorrente, embora o recorrido tenha supostamente anuído eletronicamente, via canal EA - mesa do gerente, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para comprovar que a recorrida estava ciente de que estava realizando renegociação (portabilidade) do empréstimo consignado, o que por sinal, alega que nunca contratou. Nota-se que a parte autora narra na inicial que não solicitou tal portabilidade e nem mesmo contratou empréstimo consignado. Entendo que as provas juntadas dão razão à autora/recorrida.

No caso em epígrafe, caberia ao recorrente apresentar gravações de ligações ou de vídeos comprovando a renegociação do consignado por parte da consumidora, contudo, não foi colacionado, ônus que não desincumbiu. Sequer se precaveu em requisitar, posteriormente a suposta portabilidade, a assinatura pessoal da recorrida em cópia impressa. Diante do exposto, friso que não restou comprovado que a recorrida realizou qualquer negociação junto ao banco Requerido, tratando-se de ato abusivo. Entendo que digitar a senha, selfie ou colacionar fotos do documento sem outras evidências que corroborem a contratação não transparecem a real anuência, visto que podem ser realizados por terceiros fraudadores.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o recorrido solicitou a portabilidade, compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Portanto, entendo que o recorrente deve restituir na forma designada em sentença os valores indevidamente descontados. Se não bastasse, diante da ausência de prova robusta da quitação do mencionado empréstimo consignado originário, tenho que seja indevido o pedido de compensação.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está em consonância com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado à autora, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), face às peculiaridades do caso concreto, atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar a recorrida enriquecimento ilícito e ao recorrente o seu empobrecimento. Afasto a compensação pretendida em razão da inovação recursal, pois o pedido não consta na contestação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10 % sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)